Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PUBLICIDADE. AUSÊNCIA.
1. Devem ser utilizados meios idôneos e amplos de publicidade, como por exemplo, envio de correspondência (ou e-mail) com aviso de recebimento e fixação de aviso na área comum do condomínio, para a realização de Assembleia Geral Ordinária, requisito não comprovado na presente hipótese.
2. O condomínio réu não se desincumbiu de demonstrar que as notificações, via correio online, atingiram o fim a que se destinavam, tendo juntado aos autos apenas lista com os endereços eletrônicos de eventuais condôminos, da qual ainda se depreende erro de envio a diversos destinatários, razão pela qual a anulação da Assembleia Geral Ordinária é medida mais adequada.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu prejudicado.